Tribunal: TJBA
Processo: 0000472-33.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000472-33.2015.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: THAISA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, PATRICIA GUILHERMINA DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por THAISA SANTOS SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao décimo terceiro salário e ao adicional de férias referentes ao período de 2010 a 2014, por terem sido pagos com base apenas no vencimento básico.

A autora também pleiteou indenização por danos morais em razão do pagamento a menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se a base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias de servidor público municipal deve corresponder à remuneração integral ou ao vencimento básico
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seus
arts
. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, assegura o pagamento do décimo terceiro salário e do adicional de férias com base na remuneração integral dos servidores públicos.

A legislação municipal que vincula o cálculo dessas verbas ao vencimento básico é inconstitucional, conforme entendimento firmado pelo Plenário do TJ/BA.

A autora comprovou, por meio de fichas financeiras, que as verbas foram pagas com base no salário base, sem que o Município demonstrasse o pagamento integral.

O ônus da prova do pagamento recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

A ausência de pagamento integral não configura, por si só, dano moral indenizável, por não haver prova de ofensa aos direitos de personalidade.

A sentença é ilíquida, devendo os honorários advocatícios
ser
fixados em sede de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

Reconhecida a sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com 50% das custas e honorários, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias de servidores públicos municipais deve corresponder à remuneração integral, sendo inconstitucional norma municipal que determine o cálculo com base no vencimento básico.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC/2015,
arts
. 85, § 4º, II, e 373, II; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, APL: 0000451-57.2015.8.05.0075, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 05/05/
2025 .

TJ-BA, Arguição de Inconstitucionalidade: 8008194-66.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha
Rotondano
, j. 25/08/2022.

TJ-BA - APL: 0000451-57.2015.8.05.0075, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 05/05/2025.

TJ-BA - APL: 0000498-31.2015.8.05.0075, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 25/06/2025
.

TJ-BA, APL: 0000458-49.2015.8.05.0075, Rel. Des. Emílio Salomão Resedá, j. 01/08/2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

0000472-33.2015.8.05.0075
, em que figuram como apelante

THAISA SANTOS SILVA

e como apelad
o

MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao recurso, reformando

a sentença, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.